Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PONDERAÇÃO DE VALORES. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DO ALCANCE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou à obrigação de excluir a matéria jornalística e o áudio correspondente de seus veículos de comunicação, bem como a pagar indenização por danos morais aos autores.
2. Alega a recorrente que apenas deu publicidade a fatos que já eram públicos e notórios com base em documentos oficiais disponíveis na internet. Afirma que não extrapolou o dever de informar e não identificou os recorridos, utilizando expressões genéricas como “esposa”, “mulher”, “suposto antigo amante” e “marido”. Narra que a matéria é de interesse público, por tratar de figura pública ligada à Arquidiocese de Natal e que o cumprimento da obrigação de fazer configura censura. Requer, subsidiariamente, que a obrigação de fazer se limite à exclusão do link de redirecionamento para o áudio, sem que a matéria seja abolida de forma integral, e a minoração do dano moral arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se os fatos narrados são aptos a violar direitos da personalidade e se o valor indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se a exclusão da matéria jornalística está em consonância com o ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada e a proteção à imagem (art. 5o, X).
5. No caso, em que pese a alegação de que a matéria foi publicada sem violação ao direito de intimidade, é possível ouvir o nome das partes no áudio correspondente, o que permite a identificação dos autores a afasta a alegação de cuidado e diligência da ré.
6. Ainda que se trate de fato relacionado a pessoa pública, qual seja, o sacerdote, é certo que a recorrente não tomou o devido cuidado para que a esfera íntima dos autores não fosse violada, disponibilizando áudio em que é possível identificar as partes.
7. A veiculação da notícia, por si só, seria suficiente para o cumprimento do estrito dever de informar, sem que fosse necessária a vinculação do áudio, que contém conversa íntima e que nada agrega de útil aos fatos narrados, sendo mera exploração da intimidade alheia.
8. Neste cenário, verifica-se o exercício abusivo da liberdade de expressão. A parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão ao compartilhar áudio capaz de violar a vida privada e a intimidade dos autores.
9. O Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, dispõe que "a publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade”. Adequada, portanto, a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
10. Ressalte-se que a publicação dos fatos por outros veículos de informação não elide a responsabilidade da ré pelas suas publicações e compartilhamentos. Ademais, é indiferente o modo pelo qual o áudio foi divulgado, se por descuido ou não da parte autora, sendo suficiente para violar direitos da personalidade a publicação não autorizada.
11. Quanto à obrigação de fazer, tendo em vista que a exclusão do áudio é suficiente para afastar a identificação dos autores e tornar a matéria efetivamente informativa, mostra-se cabível a limitação pleiteada, desde que acompanhada da exclusão de comentários feitos por leitores que eventualmente também sejam capazes de identificar os requerentes.
12. Por fim, não prospera a pretensão de minoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido para que a obrigação de fazer se limite à exclusão do áudio e dos comentários de leitores que sejam capazes de identificar os autores.
15. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF.